Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Petição de ID 25255994: nada a prover quanto ao pedido de extinção do processo relativo à autora Maria Rosa de Melo Espíndula, pois já deferido na decisão de ID 21197550. Ao Banco do Brasil para que diga se tem interesse na proposta de acordo quanto ao último autor dessa ação -- Jerônimo Antônio da Silva --, que não anuiu ao acordo homologado na ADPF n. 165/DF, na plataforma digital criada para tanto, e em relação ao qual o processo permanece suspenso. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES